Tribunal: TJMT
Processo: 1009508-33.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009508-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO PEREIRA NOGUEIRA - CPF: 869.534.351-00 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR CONCEDIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR
–

COMPROVAÇÃO DA MORA –

PAGAMENTO DE UMA DAS PARCELAS EM ATRAZO – PURGAÇÃO DA MORA NÃO REALZIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
”

(Tema 1.132
do STJ
)
.

“
Para fins do art. 543-C do Código de Processo

Civil: 'Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de

busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de

consolidação da propriedade
do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
”

(
REsp 1.418.593
).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009508-33.2024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que mesmo após a propositura do feito, o agravado anuiu com o pagamento das parcelas que estavam em atraso, tanto é que emitiu o boleto, e foram pagas.

Aduz que não foi constituído em mora porque, embora a notificação tenha sido enviada para o seu endereço, não consta o “aviso de recebimento” com a anotação da entrega e a assinatura do recebedor.

Diz que há abusividade na cobrança pelo Banco decorrente da capitalização diária de juros, sem previsão no contrato.

Pede a assistência judiciária gratuita e
que seja revogada a liminar agravada e restituído o veículo objeto do feito.

Justiça gratuita deferida e efeito suspensivo negado no ID n.
209540699
.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID n.
214042690
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
notificação extrajudicial
prevista n
o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Acerca da prescindibilidade do efetivo recebimento da correspondência no endereço informado pelo contratante, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o REsp 1.951.888/RS, julgado em 09-08-2023, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), aprovou a seguinte tese:

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.
(sem destaque no original)

Nesse contexto, remetida a notificação ao endereço informado pelo contratante à época da avença, fica comprovada a mora do devedor fiduciante, não se exigindo qualquer outra providência por parte da credora fiduciária.

Na hipótese, a notificação foi encaminhada para o local assinalado no contrato e constou como entregue, conforme informações do Sistema de Rastreamento de Objetos (Id n. 147616356 dos autos em primeiro grau).

Assim, ficou caracterizada a mora.

E, embora o agravante tenha arguido que pagou as parcelas em atraso que, conforme a notificação seriam as 29
, 30 e 31,
traz apenas
o comprovante de
quitação
da de número
33 (
IDs

ns
.
209255193
e
209255194
), desse modo, não há como reconhecer que
a dívida que enseja a busca e apreensão prevista no
Decreto Lei n. 911/69 foi paga, o que autoriza a liminar concedida.

Ademais, no julgamento do
repetitivo

REsp 1.418.593
, concluiu-se que
“
compete ao

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”
o que não ocorreu.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024